Tribunal: TJSP
Processo: 1005953-80.2020.8.26.0048
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Apelações. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Cessão de direito de uso de faixa de domínio de rodovia. Não incidência do tributo. Obrigação de dar. Inexistência de prestação de serviço. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte.

Adequação da via processual para pleitear declaração de direito a compensação ou a repetição de indébito tributário.

Ementa:
Apelações. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Cessão de direito de uso de faixa de domínio de rodovia. Não incidência do tributo. Obrigação de dar. Inexistência de prestação de serviço. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte.

Adequação da via processual para pleitear declaração de direito a compensação ou a repetição de indébito tributário. Recurso da impetrante provido, denegado o do ente político.